Tribunal: TJMT
Processo: 0012171-49.2001.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012171-49.2001.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cheque]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), VITOR SCHMIDT FERREIRA - CPF: 738.249.501-97 (ADVOGADO), MARCELO CACERES MARTINS - CPF: 842.505.931-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA DILIGENCIAR NO PROCESSO - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

I- Conforme se extrai dos andamentos processuais desta demanda, após a sentença recorrida ter sido proferida, em 5.11.2019, a Secretaria do Juízo, equivocadamente, ao invés de providenciar a sua disponibilização e publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, de pronto e sem que as partes fossem intimadas, arquivou os Autos.

II - Embora os Autos, desde à época em que não foram encontrados bens passíveis de penhora do executado, ora apelado, tenham permanecido por mais de 10 (dez) anos em arquivo provisório, fato é que, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que, no caso, não foi observado pelo Juízo singular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente de nº 12171-49.2001.8.11.0041, manejada em face de
MARCELO CÁCERES MARTINS
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, cumulado com o artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (id. 38155964), a exequente, ora apelante, preliminarmente, aduz que o presente recurso é tempestivo, uma vez que a sentença recorrida não foi publicada.

Salienta que, somente após consulta de rotina nos andamentos processuais dos seus processos, tomou conhecimento da sentença recorrida.

No mérito, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que o processo não ficou paralisado por sua desídia.

Assevera que, em razão de nunca ter sido intimada para impulsionar o feito, o processo se arrasta por considerável prazo.

Afirma que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Não há contrarrazões (id. 38155969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DO RECURSO).

Preliminarmente, a exequente, ora apelante, aduz que o presente recurso é tempestivo, uma vez que a sentença recorrida não foi publicada.

Salienta que, somente após consulta de rotina nos andamentos processuais dos seus processos, tomou conhecimento da sentença recorrida.

Assiste razão à exequente, ora apelante.

Realmente, conforme se extrai dos andamentos processuais desta demanda, após a sentença recorrida ter sido proferida, em 5.11.2019, a Secretaria do Juízo, ao invés de providenciar a sua disponibilização e publicação no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, equivocadamente e sem que as partes fossem intimadas, arquivou os Autos.

Assim, tendo em conta que a exequente, ora apelante, à toda evidência, somente tomou conhecimento do teor da sentença após o desarquivamento dos Autos, ocorrido na data de 10.2.2020, o presente recurso protocolado em 27.2.2020 é tempestivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de tempestividade do presente recurso.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguir estes Autos de Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente de nº 12171-49.2001.8.11.0041, manejada por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
MARCELO CÁCERES MARTINS
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a exequente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que o processo não ficou paralisado por sua desídia.

Assevera que, em razão de nunca ter sido intimada para impulsionar o feito, o processo se arrasta por considerável prazo.

Afirma que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito.

Assiste razão à exequente, ora apelante.

Isso porque, embora os Autos, desde à época em que não foram encontrados bens passíveis de penhora do executado, ora apelado (id. 38155957), tenham permanecido por mais de 10 (dez) anos em arquivo provisório, fato é que, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida após a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, o que, no caso, não foi observado pelo Juízo singular.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.

1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

2. Não sendo localizados bens penhoráveis, não deve a execução ser extinta, mas suspensa, de modo a evitar o indevido locupletamento do devedor.

3. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível prévia intimação pessoal da parte, no intuito de dar prosseguimento ao feito, e sua posterior inércia em cumprir a ordem contida na intimação, o que não ocorreu nos autos.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1815841/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019)"

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos Autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023